Tribunal: TJDFT
Processo: 0713022-90.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0713022-90.2020.8.07.0009 APELANTE: ENIVALDA ANDRADE DE CARVALHO MIRANDA APELADO: GREGORY BRITO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Trata-se de recurso de apelação interposto por ENIVALDA ANDRADE DE CARVALHO MIRANDA em face da r. sentença de Num. 23933066. A gratuidade de justiça foi indeferida na r. sentença, e não há requerimento de reforma nesse ponto ou de concessão do benefício em grau recursal. No apelo, embora mencione o recolhimento das custas, não apresentou a respectiva guia e comprovante de pagamento. Portanto, em razão da não comprovação do recolhimento de preparo quando da interposição do apelo, no prazo de 05 (cinco) dias, efetue a apelante o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, §4o, do CPC. Intime-se. Brasília/DF, 23 de março de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator